Tribunal: TJDFT
Processo: 0711663-49.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRARRAZÕES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. GARI E MOTORISTA. PAGAMENTO DEVIDO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A impugnação ao benefício de gratuidade de justiça concedida à parte contrária deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou alteração na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos.
2. Demonstrado o desvio de função entre as atividades de gari e de motorista do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal –- SLU, mediante autorização pela própria Administração Pública, mostra-se devido o pagamento das diferenças salariais, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa do Estado, nos termos da Súmula 378 do STJ.
3. O pagamento de diferenças decorrentes do efetivo exercício de função desviada não acarreta a mudança de cargo público, tratando-se, em verdade, de indenização decorrente do exercício de atividades distintas das originalmente admitidas, restrita ao período em que o agente as exerceu em benefício e no interesse da Administração Pública, de forma que não há que se falar em burla a regra do concurso público.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.